Tribunal: TJES
Processo: 0017087-74.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017087-74.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PROVA PERICIAL. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3º, II E § 1º, I, DA LEI Nº 6.194/1974. SÚMULA Nº 474 DO STJ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR. VALOR DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eduardo Ferreira da Silva contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização por seguro obrigatório DPVAT. O autor pleiteia o pagamento complementar da indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, alegando que o valor pago na via administrativa foi inferior ao devido com base na legislação vigente e na prova pericial produzida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o grau de invalidez permanente parcial apurado na perícia permite o pagamento proporcional da indenização do seguro DPVAT conforme o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 6.194/1974; (ii) estabelecer se o valor já pago administrativamente satisfaz o montante devido ou se é devida complementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito deve observar a proporcionalidade entre o grau de comprometimento funcional do membro afetado e os percentuais previstos na Lei n. 6.194/1974, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 474 do STJ.

4. A prova pericial atesta que o autor sofreu deformidade e debilidade permanentes no membro inferior esquerdo, com comprometimento de 50% da capacidade funcional, o que corresponde a 35% do valor máximo indenizável de R$ 13.500,00, com base no percentual de 70% previsto para a perda funcional completa de um dos membros inferiores.

5. O valor correto da indenização devida é de R$ 4.725,00, sendo que, descontado o pagamento administrativo de R$ 1.685,50, resta um saldo complementar a ser pago no valor de R$ 3.039,50.

6. O pagamento administrativo realizado em valor inferior ao proporcional devido autoriza a procedência do pedido inicial, com condenação do apelado ao pagamento da diferença.

7. A correção monetária deve incidir pelo IPCA desde a data do acidente até a citação, sendo substituída, após a citação, pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, evitando-se a duplicidade de atualização e juros.

8. A inversão dos ônus de sucumbência é medida necessária diante do provimento do recurso e da procedência do pedido autoral, impondo ao apelado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

9. A fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 3.000,00, é adequada diante do reduzido proveito econômico da causa, da baixa complexidade da matéria e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade entre o grau de incapacidade funcional e os percentuais estabelecidos na Lei nº 6.194/1974.

2. Havendo pagamento administrativo inferior ao valor proporcional devido, é cabível a complementação judicial da indenização.

3. A correção monetária incide pelo IPCA desde o evento danoso até a citação, sendo substituída pela Taxa SELIC após esse marco.

4. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for reduzido e a causa for de baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II e § 1º, I. CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta por
Eduardo Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES
que, nos autos da ação
de cobrança de indenização por seguro obrigatório DPVAT,
julgou improcedente o pedido autoral
.

Do que se extrai dos autos, a controvérsia reside em verificar se o pagamento administrativo inerente ao seguro DPVAT encontra-se adequado à tabela da Lei nº 6.194/1974.

O valor indenizatório em casos de invalidez permanente corresponde, inicialmente, a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo ser enquadrada, nas hipóteses previst
a
s na Lei nº 6.194/74, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao máximo da cobertura, conforme art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei.

Neste sentido, dispõe a Súmula n. 474, do STJ que a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.

Neste passo, a prova pericial concluiu que, em razão do sinistro, o apelante suportou debilidade permanente e deformidade da função do membro inferior em grau esquerdo, em grau moderado, comprometendo 50% (cinquenta por cento) da capacidade funcional.

Dessa forma, a Lei nº
6.194/74 prevê para a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores a base de cálculo de 70% (setenta por cento) do valor indenizável (R$ 13.500,00).

Considerando que a perda funcional
do membro inferior direito
foi quantificado pela prova pericial em 50% (cinquenta por cento), o valor indenizável deveria ter sido espelhado pela quantia de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
,
1
ou seja, 35% (trinta e cinco por cento) de R$ 13.500,00.

Assim,
considerando que já houve o pagamento na esfera administrativa em R$ 1.685,50 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos),
o valor indenizável deveria ter sido espelhado pela quantia de
R$
3.039,50

(três mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
.

De todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso a ele
DOU
PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR
PROCEDENTE
o pleito inicial e condenar o apelado ao pagamento do valor de
R$
3.039,50

(três mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
,
com correção monetária pelo
IPCA
desde o evento danoso
2
até a citação e, após, apenas a incidência da Taxa SELIC
3
, sob pena de
bis in idem
.

Inverto os ônus de sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, diante do irrisório proveito econômico em R$ 3.000,00 (três mil reais) considerando o longo tempo da duração da demanda, com baixa complexidade e local de fácil prestação do serviço.

É como voto.

1
(R$ 13.500,00) x 70% x 50%

2
A Súmula nº 580 do STJ dispõe que "a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso". (AgInt no AREsp n. 1.792.498/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 15/12/2021.)

3

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. (Súmula n. 426, Segunda Seção, DJe de 13/5/2010.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.